Tribunal: TJSP
Processo: 0001610-27.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001610-27.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante IGOR DA
SILVA GERMANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001610-27.2020.8.26.0026
COMARCA: BAURU DEECRIM UR3
AGRAVANTE: IGOR DA SILVA GERMANO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.846
Agravo em Execução Execução Criminal Falta
grave.
Existência de provas suficientes quanto à autoria e
materialidade
-
Documentação
constante
na
sindicância Necessidade de reconhecimento da
prática de falta grave com aplicação dos efeitos
dela decorrentes. Incabível a absolvição ou a
desclassificação de falta grave para média ou leve,
haja vista previsão legal expressa, caracterizando a
conduta do agravante como falta disciplinar de
natureza grave.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
reeducando IGOR DA SILVA GERMANO contra a r. decisão de fls. 14/15, do
D. Juízo do DEECRIM UR3, da Comarca de Bauru, que reconheceu a prática
de falta disciplinar de natureza grave ocorrida em 11/12/2019, e declarou a
perda de um sexto dos dias eventualmente remidos, bem como o reinício da
contagem do lapso temporal para fins de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
3
Assevera a nulidade da decisão pela falta de
fundamentação. Ademais, requer a absolvição ou a desclassificação, aduzindo
ausência de provas. Por fim, em relação aos dias remidos, pede sua redução
se dê no patamar mínimo de um dia. (fls. 01/09).
Apresentada contraminuta pelo agravado (fls. 91/101).
Mantida a decisão (fl. 102), o agravo foi regularmente
processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 114/117).

É o relatório.
O presente agravo foi instruído com cópias do
procedimento administrativo.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, entendo que inexiste nulidade, eis que a
decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada.
Agiu com seu costumeiro acerto o Magistrado de primeiro
grau.
Vejamos:
É dos autos, em síntese, que, no dia 11/12/2019, agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
4
penitenciários
se
depararam
com
uma
atiradeira
confeccionada
artesanalmente, bem como que o agravante confessou que o objeto era de
sua propriedade.
O reeducando foi ouvido na presença de advogado da
FUNAP, ocasião em que confessou os fatos que lhes foram imputados na
comunicação de evento (fl. 32).
Os
agentes
de
segurança
penitenciária
Reinaldo
Aparecido dos Santos e Clodoaldo Wagner de Almeida, em suas declarações,
confirmaram o consignado na comunicação do evento (fl. 33/34).
Após
regular
procedimento
disciplinar,
com
a
manifestação das partes, por decisão datada de 16/12/2019, o Diretor Técnico
da Penitenciária em que o sentenciado cumpre pena ratificou o parecer da
autoridade apuradora e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza
grave, por infração aos artigos 39, II e 50, VI, ambos da Lei de Execução
Penal (fls. 48).
O Douto Juiz de direito do DEECRIM UR3, da comarca
de Bauru, em 18/22/2020, homologou a decisão, declarando a perda de 1/6
dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta, bem como a
alteração do termo inicial do lapso exigido para a progressão, para coincidir
com a data da infração (fls. 86/89).
Inviável o pedido de absolvição do agravante por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
5
insuficiência probatória.
Conforme se verifica, os depoimentos das agentes
penitenciárias são coesos, razão pela qual as informações por eles prestadas,
merecem credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que
tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, a fim de prejudicar o
sentenciado.
“É inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento de agentes de segurança penitenciária
deve ser sempre recebido com reservas, porque
parcial. O agente de segurança penitenciária não está
legalmente impedido de depor, e o valor do
depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve
ser avalidado no contexto de um exame global do
quadro problatório.” (TACRIM, SÃO PAULO, R.T.
530.373).
Além disso, a Lei de Execução Penal traz previsão legal
expressa, caracterizando a conduta do sentenciado como falta disciplinar de
natureza grave, como segue:
“Art. 39. Constituem deveres do condenado:
(...)
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer
pessoa com quem deva relacionar-se;
(...)
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens
recebidas;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
6
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e
V, do artigo 39, desta Lei.
Portanto, inafastável o reconhecimento da prática de falta
grave pelo sentenciado com aplicação dos efeitos dela decorrentes, visto que,
ao cometer falta grave, o reeducando fica sujeito a sanções disciplinares de
natureza administrativa e a perda dos benefícios obtidos durante a execução
da pena, conforme dispõem os artigos 57, parágrafo único, 118, inciso I, 125 e
127, todos da Lei de Execução Penal.
Dispõe o artigo 127 da Lei das Execuções Penais:
"Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no
art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar ".
E isto ocorre porque a concessão dos benefícios se
assenta no seu mérito, que fica abalado pela prática da falta grave, In
RJTJESP 167/327.
No mesmo sentido: RT 743/625 e RT 749/668.
E como também esclarece Paulo Lúcio Nogueira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
7
"A prática de falta grave impede o deferimento da
remição, assim como acarreta sua revogação com a perda do tempo
remido, pois se trata de requisito essencial para o benefício."
(Comentários à Lei de Execução Penal, Editora Efiliada, 3a edição, pág. 204).
(grifo nosso)
Sérgio Neves Coelho e Daniel Prado da Silveira, ilustres
representantes do Ministério Público, igualmente entendem que "a qualquer
tempo, desde que cometida falta grave (artigo 127, da Lei de Execução
Penal), o condenado poderá perder o tempo remido, ainda que se
encontrem em regime aberto ou livramento condicional. A remição,
portanto, está sujeita a cláusula 'rebus sic stantibus' não podendo,
somente, ter seus efeitos revogados quando já extinta a punibilidade pelo
cumprimento da pena." (Justitia n.o 130/136).
Além do mais, oportuno asseverar que a declaração da
perda do tempo remido por cometimento de falta grave nada tem de
inconstitucional.
E como se tem decidido:
"O abatimento da pena em face de remição não se
constitui em direito adquirido por mandado constitucional, pois é
condicional, ou seja, pode ser revogado na hipótese de prática de falta
grave". (in RT 712/395).
No mais, verifica-se que o magistrado de primeiro grau
decretou a perda de 1/6 dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001610-27.2020.8.26.0026 -Voto no
8
É certo que o legislador estabeleceu o limite da perda dos
dias remidos em “até 1/3”, utilizando como parâmetro o art. 57, da LEP, isto é,
para que o juiz, na aplicação das sanções disciplinares, leve em conta “a
natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.
E assim procedeu o magistrado singular, pelo que se
depreende da decisão recorrida, tendo em vista ter reconhecido como grave a
falta disciplinar.
Ora, ao que se vê, o Juiz das Execuções Criminais
justificou adequadamente a fixação da perda dos dias remidos no patamar de
1/6.
Desta forma, como se vê, nenhum reparo merece a r.
decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator